Tribunal: STF
Processo: ADI 6880
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra o inc. XIII do art. 4º, o inc. IX do art. 11 e o inc. IX do art. 53 da Lei Complementar n. 55/2009 de Tocantins, pela qual organizada a Defensoria Pública.
    2. Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep e Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais – Condege requereram o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 
    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).
    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 
    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, concluiu-se:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    4. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso de Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep e Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais – Condege na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora